Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Substituição da relatoria. Deliberação sobre medida urgente. Acervo de cargo vago. Art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Expressão “Ministro imediato em antiguidade”. Exegese do preceito regimental. Ordem decrescente. Precedentes. Substituição eventual da relatoria mantida.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Edson Fachin submete a substituição eventual da relatoria operada na presente reclamação constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “Despacho: Cuida-se de reclamação ajuizada com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, encontrando-se pendentes de análise diversos pedidos de extensão dos efeitos de decisões proferidas nos autos.



    Em razão da aposentadoria do Relator, os autos vieram conclusos nos termos do art. 38, I, do RISTF para deliberação sobre pretensões urgentes.



    No entanto, os requerentes Rodrigo Tacla Duran (Doc. 1.729) e Sérgio de Oliveira Cabral dos Santos Filho (Doc. 1.721) direcionam seus pedidos ao eminente Ministro Gilmar Mendes, por considerá-lo o “Ministro imediato em antiguidade” em relação ao Ministro Ricardo Lewandowski, conforme preceitua o art. 38, I, segunda parte, do RISTF.



    Diante da dúvida lançada, submeto a questão à consideração da eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber.”



    É o relatório.



    Decido.



    2. Transcrevo o preceito regimental submetido à exame:



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)” (destaquei)



    3. A questão acerca da substituição da relatoria, ante a necessidade de apreciação de medida urgente em processo do acervo de cargo vago, na espécie em razão da aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski - precisamente a exegese acerca da expressão, contida no inciso I do art. 38 do RISTF, “Ministro imediato em antiguidade” -, não é nova nesta Corte.



    4. Em 13.5.2011, no bojo de Petição Avulsa na Extradição 1.085, a presente discussão mereceu detido exame por parte da Presidência da Casa, após a Secretaria Judiciária certificar ter “proced[ido] erroneamente à remessa dos autos em referência ao Gab. do Min. Marco Aurélio ... em razão de interpretação equivocada do art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo ...”, constatado que, à luz do “procedimento adotado pela Secretaria Judiciária há muitos anos”, “o Relator é substituído ... por aquele que lhe seja imediatamente inferior em antiguidade” (Ofício nº 2.116/2011-SEJ - destaquei).



    5. Naquela oportunidade, determinou o Ministro Ayres Brito, à época Vice-Presidente, no exercício da Presidência, “diante da presente informação de que houve equívoco na distribuição dos autos em referência”, “o cumprimento do inciso I do artigo 38 do RI/STF”, com observância da antiguidade em ordem decrescente.



    6. De igual modo, a título exemplificativo, a substituição eventual da relatoria operada na ACO 2.963, em 07.02.2017, por força do inciso I do art. 38 do RISTF, na qual Relator o Ministro Teori Zavaski e Relator em substituição o Ministro Luís Roberto Barroso.



    Ex positis, mantenho a substituição da relatoria pelo Ministro Edson Fachin.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente